Tribunal: TJMT
Processo: 1022615-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022615-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), T J VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.533.753/0001-72 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), TIAGO KRASNIEVICZ BRANDINI - CPF: 024.967.501-37 (AGRAVANTE), BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (AGRAVADO), FRANCIELE MARI DE JESUS - CPF: 031.904.231-64 (AGRAVADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (PROCURADOR), TIAGO KRASNIEVICZ BRANDINI - CPF: 024.967.501-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
CDC - POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1415864/SC)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022615-18.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes, deferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que os próprios agravados afirmam que precisam do veículo na atividade em que trabalham, inclusive se basearam neste fato para pedir lucros.

Aduz que não prospera a aplicabilidade do diploma consumerista com base na teoria finalista mitigada, de forma que nem de longe o agravado é parte hipossuficiente da relação, de forma que em apenas 1 (um) mês de serviço alega ter perdido quase R$100.000,00 de faturamento (id 72058780), fundamentando para tanto seu pedido de lucros cessantes.

Alega que, por esse motivo, não se enquadram nas exigências do CDC, que permitem a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo indeferido no id 150095159-pág. 01/02.

Contraminuta no id 153632650-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ajuizaram a Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório c/c Danos Materiais e Lucros Cessantes contra a agravante e o Banco Votorantim S/A alegando que adquiriram em 11/08/2021 uma caminhoneta marca/modelo GM/S10 COLINA D 4x4, placa JHO-1349/MT, que estava na posse da requerida/agravante para venda, no valor de R$ 59.000,00, e que não lhes foi entregue a nota fiscal e nem a documentação para transferência.

Disseram que o veículo apresentou problemas na tração e no ar-condicionado e no dia 28/08/2021 deixaram o comprador na estrada.

Alegaram que possuem uma empresa de mecânica e auto elétrica que presta serviços para empresas e pessoas físicas, principalmente da área rural, que precisam de assistência técnica para regulagem e conserto de maquinário, veículos, entre outros equipamentos.

Os autores registraram uma reclamação no PROCON, mas nada foi resolvido (id 72058767-pág. 01/03), juntaram laudo técnico, cópia do financiamento, seguro, recibo de prestação de serviço, fotos, conversas peo WhatsApp e outros documentos.

Requereram a concessão de tutela antecipada para determinar à requerida a devolução imediata dos valores pagos para a aquisição do veículo, acrescidos do ressarcimento das quantias gastas e, alternativamente, a entrega da caminhonete enquanto a ação tramita, além da suspensão do contrato de financiamento.

Em 17/01/2022 o Juízo reconheceu que a relação é de consumo
e deferiu parcialmente a tutela para determinar à requerida (ora agravante) a devolução do veículo em 15 dias em plenas condições de uso, sob pena de multa diária de R$500,00 (id 73493552 – pág. 01/04 da Ação).

Dessa decisão não houve Recurso,
portanto, nessa ocasião já ficou estabelecido que as questões seriam decididas com fundamento no CDC.

Além disso, os agravados utilizam o veículo no seu serviço, não havendo como ignorar a vulnerabilidade deles neste caso.

O STJ tem decidido que o consumidor intermediário, ao adquirir produto ou usufruir de serviço com o objetivo de dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, apesar de não se enquadrar na definição constante no art. 2º do CDC, admite-se excepcionalmente a aplicação da norma consumerista.

Para ilustrar:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...).

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES POR FALTA DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA – CDC E POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

(N.U 1020066-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CDC
–
MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO

– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – PORTABILIDADE ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC
.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Demonstrado que no caso foi estipulado o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização no termo de condições do contrato e a parte demandante rescindiu antecipadamente o pacto, é devida a aplicação de multa por quebra contratual.
(Apelação nº 1003013-16.2018.811.0086, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 05/10/2022)

Ademais, importante consignar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito que estiverem ao seu alcance (art. 373, I, do CPC). À parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023